Tribunal: TJBA
Processo: 0031199-13.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0031199-13.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PAULO SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E PENHORA EFETIVA. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DO ART. 40 DA LEF. REGIME OBJETIVO. INEFICÁCIA DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em face de PAULO SILVA, diante da ausência de citação válida ou penhora efetiva e da paralisação do feito desde 25/08/2016, com consumação do prazo prescricional em 25/08/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente na execução fiscal depende de aferição de culpa da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se o marco inicial do prazo do art. 40 da LEF pode ser fixado independentemente de decisão formal de suspensão; (iii) determinar se diligências infrutíferas ou atos formais são aptos a interromper o prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente rege-se por critérios objetivos, sendo desnecessária a demonstração de culpa da Fazenda Pública, conforme orientação vinculante do STJ no Tema 566. 4. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a constatação da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial expressa. 5. Decorrido o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal intercorrente. 6. Apenas a citação válida ou a efetiva constrição patrimonial possuem aptidão para interromper a prescrição, não sendo suficientes diligências infrutíferas ou meramente formais. 7. A fixação do marco temporal em 25/08/2016 é adequada por corresponder ao momento em que se evidenciou a ineficácia das diligências executivas. 8. A decisão monocrática é legítima, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ, diante da existência de entendimento consolidado sobre a matéria. 9. O interesse público na arrecadação tributária não afasta a incidência da prescrição, que constitui garantia vinculada à segurança jurídica e à duração razoável do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente na execução fiscal possui natureza objetiva e independe da demonstração de culpa da Fazenda Pública. 2. O prazo do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais inicia-se automaticamente com a constatação da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial. 3. Apenas a citação válida ou a efetiva penhora interrompem a prescrição intercorrente, sendo ineficazes diligências infrutíferas. 4. O decurso do prazo de um ano de suspensão seguido do quinquênio prescricional conduz ao reconhecimento automático da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, art. 174 e parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC/2015, arts. 927, III, e 932, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/02/2015 (Tema 566); STJ, AgInt no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2016; STJ, AgInt no AREsp 1.060.210/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 27/06/2017; STJ, AgInt no REsp 1.573.846/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 21/03/2017; STJ, Súmulas 314 e 568. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO INTERNO N.º 0031199-13.2009.8.05.0001, tendo, como Agravante, o MUNICÍPIO DO SALVADOR, e, como Agravado, PAULO SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA